Tribunal: TCU
Processo: 007.866/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1679/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, os arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 19 da Resolução-TCU 308/2019, em determinar, antes as razões expostas pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (peças 20-22) e com base nas informações constantes do processo, o encerramento, por perda do objeto a ser fiscalizado, da Auditoria de Conformidade, Registro Fiscalis 90/2022, decorrente do Acórdão 716/2022-TCU-Plenário , ante a ausência de recursos federais, tendo em vista a rescisão do Contrato de Repasse 852999/2017/MS/Caixa e devolução integral dos recursos disponibilizados. 1. Processo TC- Processo 007.866/2022-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Gustavo Pontes de Miranda Oliveira (XXX.583.814-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Governo do Estado de Alagoas; Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Fabiana Calvino Marques Pereira (16226/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.